Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-68.2024.8.11.9005
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001432-68.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), J. G. F. S. M. - CPF: 117.369.821-33 (AGRAVANTE), ADRIANA MILZA DE SOUZA - CPF: 056.547.071-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para garantir a consulta pediátrica especializada em pneumologia a menor diagnosticado com condições de saúde graves, incluindo bronquite aguda e cardiopatia, agravadas pela ausência de atendimento especializado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das condições de saúde do menor e da demora na regulação para a consulta médica especializada, estão presentes os requisitos de urgência e perigo de dano irreparável que justifiquem a concessão da tutela para o atendimento imediato.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal (art. 196), impõe ao Estado o dever de garantir o atendimento adequado e oportuno, especialmente em casos de risco à vida e à integridade física.

4. A urgência do caso foi corroborada por laudo médico e parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que recomenda a realização da consulta especializada com brevidade, destacando os riscos envolvidos na ausência de acompanhamento médico apropriado.

5. A decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência não observou adequadamente o
periculum in mora
, uma vez que o agravamento da condição clínica do menor, em razão da demora no atendimento, evidencia o risco de dano irreparável à saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido. Determinação para que o atendimento com médico pneumologista pediátrico seja providenciado no prazo de
5
dias.

Tese de julgamento: "O direito à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar, em caráter prioritário, o atendimento médico especializado a menores com diagnóstico de doenças graves e risco à integridade física, mediante tutela de urgência quando comprovada a necessidade imediata de tratamento.
"

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n
.
8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente no texto da ementa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J. G. F. S. M.
, representado por sua genitora Adriana
Milza
de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(
MT
) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1012279-72.2024.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de consulta com um médico
pneumologista pediatra.

O agravante sustenta
, em síntese,
que

ficaram demonstrados os requisitos para deferimento da tutela de urgência,
cuja
“
probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica, emitida pela médica Dra. Estrela Caroline
Angelica
de Souza, pelos exames clínicos e demais documentos que instruem a inicial
”, bem como que “
o perigo de dano está evidenciado em tais documentos que indicam a urgência do caso e, sobretudo, pelos prontuários médicos, onde evidenciam que o Agravante é costumeiramente internado com crises e falta de ar, bem como, pelo espelho do SISREG onde consta que até a presente data, a solicitação não foi atendida pelos entes responsáveis
”.

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para ser determinado ao
s
requeridos, ora agravados, que forneçam a consulta com especialista em pneumologista pediatra e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.
227546688
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.
231288196
.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Rondonópolis (MT) apresentar resposta ao recurso (Id.
242794188
).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
248945681
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto por
J. G. F. S. M.
, representado por sua genitora Adriana
Milza
de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1012279-72.2024.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de consulta com um médico pneumologista pediatra.

Infere-se dos autos que o autor, com
1
(
um
)
ano e
5 (cinco) meses, foi diagnosticado com sopro cardíaco (CID R01), bronquite
a
guda (CID J20
)
e
ainda com
suspeita de autismo. D
entre as doenças que acometem a criança, a
b
ronquite
a
guda tem causado diversos traumas na sua vida, é reiteradamente internada com crises convulsiva
s
, d
esmaios (episódios de síncope),
tosses, falta de ar e outros sintomas.

Consta que, diante do quadro clínico, foi
solicitado
pela médica que acompanha o menor,

a
Drª. Estrela Caroline
Angélica
de Souza
CRM 14118
,

consulta com um médico pneumologista
, com urgência; contudo, mesmo tendo sido realizado o agendamento da consulta na Central de Regulação (SISREG
III
) em 22
/
02
/
2024
, até o momento a criança não foi direcionada a nenhum profissional especialista.

O
d. J
uízo
a quo

indeferiu
o pedido de tutela de urgência postulada pel
o
autor
, sob o fundamento de que não está presente o requisito do fundado receio de dano irreparável
e por entender que
não ficou demonstrada a urgência do atendimento médico
requisit
ado.

Consignou o Magistrado:

“(...) vislumbro a presença do
fumus boni iuris,
pois, o autor aparentemente necessita do tratamento vindicado, contudo, não vislumbro o
periculum in mora
posto que, o parecer emitido pelo NAT aponta que não foi comprovada a urgência.

Deste modo, vislumbro a ausência do
periculum in mora,
sem o qual não é autorizada a concessão da tutela, d
evendo,
portanto
ser indeferida
”
.

Ocorre que
dos documentos constantes dos autos
de origem,

inclusive

consigna
do pelo
próprio
Juízo
a quo
,
é possível verificar, a partir
das razões apresentadas na inicial,
a
pertinência na realização da consulta médica pleiteada
.

Da mesma forma, nota-se haver risco de dano e urgência para o tratamento médico, mormente considerado o quadro de tosse, desconforto respiratório frequente e cardiopatia da criança.

Assim, a toda
evidência
,
encontram-se

preenchid
os pelos
documentos colacionados
,
os requisitos para
concessão da tutela de urgência pleiteada na ori
g
em
, porquanto demonstrada a necessidade da consulta médica
.

Além disso, o parecer do NAT concluiu:

“Diante do exposto, considerando que o paciente apresenta quadro de desconforto respiratório frequente, cardiopatia e indicação médica para avaliação em pneumologia (pág.25), sugere-se pelo agendamento da consulta em
pneumologia -pediatria
com brevidade”.

(Id. 157146991 - p. 2 – autos de origem
)

A
probabilidade do direito se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparece
m
a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal
,
em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos
graves
prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
ao
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias
constitucionais
, mas inclusive em razão do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, sendo a
universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde:

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas
sociais e
econômica
s
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
”

Por sua vez, conforme dispõe o artigo 2º da Lei n
.
8.080/1990, "
a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis para seu pleno exercício
". Este dispositivo reforça a responsabilidade estatal em garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, assegurando que todos os cidadãos possam usufruir plenamente desse direito essencial.

Cumpre ressaltar
que a criança
se encontra
regulada
(SISREG III)
desde o mês de fevereiro de 2024
, aguardando a consulta com o médico especialista
.

Dessa forma,
entendo que
é caso de acolher o pedido d
o
agravante para que a Administração Pública
lhe
forneça a
consulta com
pneumo
logista pediátrico, conforme laudo médico.

Por derradeiro
, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada a fim de deferir
o pedido de tutela de urgência e
determinar que os requeridos agravados, no prazo de 05 (cinco)
dias, disponibilizem ao autor, ora agravante,
a
consulta
requisitada
com
médico

pneumo
logista pediátrico
.

Determinar
ainda
o cumprimento da obrigação de fazer, primariamente,
pel
o
Município de Rondonópolis (MT),
sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024